Tribunal: TJDFT
Processo: 0718092-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO OU CUSTEIO DE TRATAMENTO EM REDE NÃO CREDENCIADA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, destinado à imediata autorização ou custeio, pela agravada, do tratamento terapêutico de “Personal Care”, com sessões de Estimulação Magnética Transcraniana – EMT, a ser realizado na Clínica Terapêutica Viva Melhor, que não integra a rede credenciada do plano de saúde.
2. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A prova documental juntada na inicial não demonstra a probabilidade do direito do agravante de exigir a imediata autorização ou custeio pela ré dos tratamentos terapêuticos solicitados em clínica que não integra a rede credenciada do plano de saúde. Isto porque, a matéria demanda mais profunda dilação probatória, o que será possível somente após a triangulação da relação processual e aperfeiçoamento do contraditório.
4. Também não foi demonstrado o perigo de dano, uma vez que, conforme afirmado pelo próprio agravante, o tratamento prescrito por seu médico assistente já vem sendo ministrado há mais de dois meses, e, não consta do relatório médico qualquer informação de que a não realização dos tratamentos resultaria risco imediato de vida ou, ainda, o agravamento do estado de saúde do autor. Ademais, o agravante não comprovou as alegações de que não tem condições financeiras de custear os tratamentos e, caso no decorrer da lide, após a instauração da fase probatória, se verifique a obrigação da operadora no custeio integral do tratamento pleiteado pelo agravante, este poderá ser ressarcido, evitando-se, com isso, qualquer prejuízo.
5. Não evidenciados, neste momento, os elementos necessários para a concessão da tutela pretendida, a decisão deve ser mantida até que seja instaurado o contraditório e a questão analisada de forma aprofundada.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.